Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO PARA FUNCIONÁRIO. INADIMPLÊNCIA. PERDA DO BENEFÍCIO. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste inovação recursal se a matéria arguida em recurso está contida em pedido formulado em 1a instância e submetido ao d. Juízo de origem.
2. Consoante o teor do que foi pactuado entre as partes, o Réu teria o benefício do desconto somente em caso de pagamento da mensalidade estudantil até a data de vencimento da parcela.
3. Tratando-se de cobrança de mensalidade atrasada, o Requerido deve adimplir o valor integral dela, sem o desconto, razão pela qual se afigura legítima a cobrança aviada na presente Monitória.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.